Tribunal: TJMT
Processo: 1047180-77.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047180-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TIAGO ANTONIO OLIVA DE LIMA - CPF: 007.513.761-59 (RECORRENTE), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE AJUDA FARDAMENTO 2016, 2017, 2018, 2019 – ART. 129 E SEU § ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ante aos efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou improcedente, o pedido inicial encartado na ação de cobrança proposta pelo recorrente em desfavor do recorrido, na qual visava a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de auxílio fardamento a que faz jus.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Defende o direito a ajuda fardamento prevista no artigo 129, da Lei Complementar nº 555/2014, no valor de 30% do subsidio, referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende o direito a ajuda fardamento prevista no artigo 129, da Lei Complementar nº 555/2014, no valor de 30% do subsidio, referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Acolho a pretensão recursal, eis que os registros documentais revelam que o benefício da ajuda fardamento pleiteada na demanda judicial aqui proposta já havia sido requerido pela própria Corporação Militar, administrativamente, e somente não foi pago por contingências orçamentarias.

Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que os efeitos moduladores da r. Decisão lançada na ADI nº 1000613- 59.2019.8.11.0000, beneficiam o pleito judicial aqui debatido, pois assim foi consignado:

“...
Por derradeiro, com fulcro no art.
27
da Lei n.
9.868
/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de
três anos
, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
condenar a parte recorrida ao pagamento em favor dos recorrentes o valor correspondente a 30% da sua remuneração referente à ajuda fardamento para o desempenho de suas funções dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desde o reconhecimento do direito, e acrescido de juros moratórios a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022